Tribunal: TJES
Processo: 0015792-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015792-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 958/STJ. ART. 57, CDC. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória para anular uma multa administrativa e reduzir o valor de outras, aplicadas em decorrência de infrações consumeristas (processos nº 3973/2011, 2950/2011, 3087/2010, 3872/2011 e 4016/2011).

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à correta aplicação do Tema 958/STJ (referente à validade da Tarifa de Serviços de Terceiros e Tarifa de Registro de Contrato) e quanto à análise do critério da "vantagem auferida" (art. 57, CDC) na dosimetria das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados (art. 1.022, CPC) ou se, em verdade, a pretensão recursal traduz mero inconformismo e tentativa de rejulgamento do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reanálise de teses jurídicas, visando apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. Inexiste omissão quanto ao Tema 958/STJ. O acórdão embargado analisou expressamente o referido precedente, contudo, concluiu que, embora as tarifas sejam em tese válidas, sua cobrança no caso concreto foi abusiva por estarem desacompanhadas da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que se alinha à própria tese firmada pelo STJ. O que o embargante denomina omissão é, na verdade, sua discordância quanto à aplicação do precedente aos fatos.

6. Igualmente, não há omissão quanto ao art. 57 do CDC. O acórdão foi explícito ao consignar que a dosimetria das multas deve observar os critérios legais, incluindo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O julgado ratificou a adequação das reduções promovidas pelo juízo de origem, considerando sopesados tais elementos. A discordância quanto à ponderação desses critérios é matéria de mérito.

7. A pretensão do embargante denota claro inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva o rejulgamento da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

8. Para fins de pré-questionamento, a simples oposição dos embargos de declaração já satisfaz o requisito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o rejulgamento da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado, exigindo a demonstração de um dos vícios taxativos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa o precedente vinculante (Tema 958/STJ), mas conclui pela abusividade da cobrança no caso concreto por distinção fática, notadamente a ausência de prova da efetiva prestação do serviço. 3. Considera-se analisado o critério da 'vantagem auferida' (art. 57, CDC) quando o julgado ratifica a dosimetria da multa administrativa que levou em conta os parâmetros legais, sendo a discordância sobre a ponderação do critério matéria de mérito, estranha aos aclaratórios. 4. A simples oposição dos embargos de declaração satisfaz o requisito do pré-questionamento (art. 1.025, CPC)."

____

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 57.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, sucessor da
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face do v. Acórdão (id. 14126952) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação anulatória para anular a multa imposta no processo administrativo nº 3973/2011 e reduzir os valores das sanções aplicadas nos demais processos (nºs 2950/2011, 3087/2010, 3872/2011 e 4016/2011).

Em suas razões recursais (id. 14595752), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, alegando que o acórdão:

i) Deixou de se manifestar sobre a legalidade da cobrança das tarifas (Ressarcimento por Serviços de Terceiros e Registro de Contrato), afirmando que o julgado não observou o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP) e Súmulas (565 e 566), que, segundo defende, autorizavam as cobranças à época dos fatos (2009-2010);

ii) Foi omisso quanto à correta aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das multas, por supostamente não ter analisado o critério da vantagem auferida (art. 57 do CDC), que alega ser irrisória;

iii) Omitiu-se quanto à completa versão dos fatos e deixou de realizar o prequestionamento explícito dos dispositivos legais que permeiam a discussão.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado , e para fins de prequestionamento.
Contrarrazões no id. 16625534, pelo desprovimento recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0015792-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, sucessor da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face do v. Acórdão (id. 14126952) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação anulatória para anular a multa imposta no processo administrativo nº 3973/2011 e reduzir os valores das sanções aplicadas nos demais processos (nºs 2950/2011, 3087/2010, 3872/2011 e 4016/2011).

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das teses já enfrentadas.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal fim.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não aplicar corretamente os precedentes do STJ (especialmente o Tema 958) que validariam a cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros e da Tarifa de Registro de Contrato. Contudo, a omissão é manifestamente inexistente.

O acórdão embargado não apenas citou os precedentes, como os aplicou diretamente para fundamentar a manutenção da sentença, sendo explícito ao analisar as tarifas à luz da tese firmada no Tema 958/STJ. Concluiu que, embora em tese válidas, as cobranças no caso concreto foram abusivas por estarem desacompanhadas da comprovação de efetiva prestação dos serviços e da comprovação da prestação do serviço e da proporcionalidade do valor.

O que o embargante chama de omissão é, na verdade, sua discordância quanto à aplicação do precedente ao caso concreto, o que denota clara tentativa de rejulgamento.

O embargante também aponta omissão na análise do art. 57 do CDC, especificamente quanto ao critério da vantagem auferida, que alega não ter sido sopesado. Novamente, sem razão.

O acórdão foi expresso ao tratar da dosimetria das multas, consignando que elas devem observar os critérios do art. 57 do CDC. O voto, inclusive, transcreveu jurisprudência que detalha os três critérios obrigatórios: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ao final, o acórdão concluiu que “As reduções das multas promovidas pelo juízo de origem consideraram adequadamente os elementos apresentados”. Logo, o critério da “vantagem auferida” foi, sim, considerado e sopesado. A discordância do embargante quanto à ponderação desse critério é matéria de mérito, insuscetível de reanálise pela via dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)